Tribunal: STF
Processo: AI 725915
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   peça essencial. Precedentes.
1. A cópia da procuração outorgada
   à advogada subscritora das contrarrazões ao recurso
   extraordinário é de traslado obrigatório, nos termos do artigo
   544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incide a Súmula nº
   288/STF.
2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
   cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação do
   instrumento com o completo traslado das peças. A oportunidade
   para instruir o recurso é a de sua interposição.
3. Agravo
   regimental desprovido.